Tribunal: CARF
Processo: 12326.001700/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.001700/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.664 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
FATIMA ABDALAH SAIEG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
LANÇAMENTO. NULIDADE. NOTIFICAÇÃO SEM ASSINATURA.
INOCORRÊNCIA.
No auto de infração consta o nome do auditor notificante, sua matricula, bem
como a assinatura.
Ademais, prescinde de assinatura a autuação emitida por processo eletrônico,
nos termos do art. 11, IV e parágrafo único, do Decreto 70.235/72.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
O sujeito passivo e responsável pelas informações na Declaração de Ajuste
Anual do IRPF é o beneficiário do rendimento, não podendo alegar erro da
fonte pagadora para se elidir da responsabilidade de informar proventos
efetivamente recebidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a proposta
de diligência da conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e, no
mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, que dava provimento parcial ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.001700/2009-74
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001700/2009-74

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
A recorrente supra identificada foi autuada por omitir rendimentos recebidos de
pessoas jurídicas, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício das seguintes fontes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, CNPJ no 29.138.328/0001-50, no valor
de R$ 20.829,85 e retenção de R$ 768,09; e da PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, CNPJ no
42.498.733/0001-48, o valor de R$ 13.9437,85 e retenção na fonte de R$ 9,92.
A autuada apresentou impugnação em 10/07/2009, dentro do prazo legal,
requerendo de forma preliminar a nulidade do auto de infração sob alegação de que o mesmo não
foi assinado pelo auditor-fiscal autuador, tendo apenas a assinatura eletrônica do mesmo.
Insurge-se contra a multa aplicada no percentual de 75% do imposto suplementar sem o devido
embasamento legal. Alega ilegalidade por não citar o fundamento legal da penalidade e, desta
forma, prejudica o direito de defesa do autuado. Aponta como equivocadas a descrição dos fatos
que geraram o auto de infração sob as seguintes alegações: a) não especificação do CNPJ das
fontes pagadoras; b) falta dos documentos que comprovam a retenção do IRRF; c) aduz que as
informações sobre os rendimentos auferidos das Prefeituras não correspondem ao informado na
Declaração de Ajuste Anual, não havendo omissão de fontes pagadoras; e d) não há
especificação da alíquota utilizada para cálculo do imposto suplementar. Alega que a falta do
CNPJ impossibilitou a identificação das fontes pagadoras e que a omissão da alíquota aplicada
também trouxe prejuízos a sua “defesa”. Requer, por fim, a improcedência total do auto de
infração.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Exercício:
2006
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não se vislumbra deficiência na motivação do lançamento, quando a notificação
contempla, de forma precisa e objetiva, o fato gerador da obrigação tributária.
O lançamento efetuado com base em informações prestadas pela fonte pagadora, por
meio de DIRF, não ofende o contraditório e a ampla defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001700/2009-74

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

Preliminares
Nulidade – Ausência de Assinatura do Auto

Preliminarmente, requer a autuada a nulidade do auto de infração sob o argumento
de que o mesmo não foi assinado pelo auditor conforme determina o inciso VI do artigo 10 do
Decreto no 70.235/1972. No mesmo diploma legal o artigo 59 define as situações em que são
admitidas as nulidades do Processo Administrativo Fiscal – PAF, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Portanto, não estando enquadrado nas hipóteses anteriores, não há como acatar o
pedido de nulidade do ato administrativo.
Ademais, observa da e-fl. 17 que o Auto de Infração foi devidamente assinado.
Não sendo o bastante, o Decreto encimado preceitua justamente o oposto do que
entende a interessada, dispensando a assinatura das notificações de lançamento emitidas por
processo eletrônico, conforme depreende-se do paragrafo único do artigo 11, senão vejamos:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
(...)
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
(grifei)
Portanto, o lançamento revestiu-se de todas as formalidades para sua validade,
quais sejam: a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, conforme DIRF entregues
pela fonte pagadora; a identificação do sujeito passivo; a identificação do valor do crédito
tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação, não havendo prejuízo na possibilidade de
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001700/2009-74

conhecimento dos fatos e das infrações imputadas, não cabe o pedido de nulidade posto que em
nenhum momento impediu a autuada o exercício do seu direito ao contraditório.

Nulidade – Ausência de fundamentação

A contribuinte alega cerceamento de defesa, defendendo que a autoridade fiscal
não trouxe os fundamentos para aplicação da multa e dos juros.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pela contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, anexos e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida
recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Conforme já visto no tópico anterior, concebe-se que o auto de infração foi
lavrado de acordo com as normas reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos
artigos 9° e 10° do Decreto n° 70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93),
não se vislumbrando nenhum vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Especificamente quanto ao argumento de cerceamento de defesa por falta de
capitulação legal e a indicação da alíquota aplicada no imposto complementar, entendemos que
estão equivocadas as alegações da recorrente, pois toda a fundamentação legal, sobre alíquotas e
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001700/2009-74

períodos, está contemplada no item “Enquadramento Legal” da folha 07, e constitui parte
integrante do auto de infração.
Ao omitir valores, deixou a autuado de recolher o imposto devido e por este
motivo, sujeito as penalidades previstas na legislação tributária e descritas na folha 13,
“Demonstrativo de Apuração da Multa de Ofício e dos Juros de Mora” , mais especificamente no
item “Enquadramento Legal”. A multa de ofício está prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/1996,
com a redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488 de 15.06.2007, conversão da Medida
Provisória no 351 de 22.01.2007, como segue:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
(...)
Da mesma forma os juros de mora estão previstos no artigo 84 da Lei no
8.981/1995 com as alterações da Lei no 10.522/2002:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995, não
pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I - juros de mora, equivalentes à taxa média mensal de captação do Tesouro Nacional
relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna;
(...)
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do débito.
§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver sendo
efetuado será de 1%.
(...)
§ 6o O disposto no § 2o aplica-se, inclusive, às hipóteses de pagamento parcelado de
tributos e contribuições sociais, previstos nesta Lei.
Portanto, infundadas as alegações da recorrente quanto ao cerceamento de defesa,
ou a impossibilidade de exercê-lo plenamente por falta de fundamentação legal ou descrição dos
fatos geradores da autuação.

Mérito

Apesar de afirmar que questiona o mérito da demanda, observa-se do recurso
voluntário que não há argumentos específicos para rechaçar a pretensão fiscal, fixando sua
defesa nas questões preliminares.
Sendo assim, embora tenha tido prazo legal e oportunidade para justificar os
valores não declarados e informados pelas fontes pagadoras, ou seja, correspondentes a
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS, CNPJ no 29.138.328/0001-50, no valor
de R$ 20.829,85 e retenção de R$ 768,09; e da PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO, CNPJ no
42.498.733/0001-48, o valor de R$ 13.9437,85 e retenção na fonte de R$ 9,92. A autoridade
fiscal corretamente efetuou o ajuste da declaração, tanto no que diz respeito a omissão de
rendimentos quanto o aproveitamento do IRRF.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.664 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12326.001700/2009-74

Sendo assim, não havendo provas nos autos de que houve erro pela fonte
pagadora e/ou que não houve o recebimento dos rendimentos informados em DIRF, deve ser
mantida a autuação.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar às preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital